Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707302-88.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, MARCELO MAGALHAES SILVA REPRESENTANTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DECISÃO À vista do disposto no art. 10, do CPC, digam as partes se a decretação da recuperação judicial da segunda requerida se deu antes ou depois do negócio de compra da passagem objeto deste processo, devendo fazer prova do alegado. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator